Tribunal: TJDFT
Processo: 0000384-86.2008.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000384-86.2008.8.07.0009 RECORRENTE: NESTÓRIO ALVES DA SILVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS SENTENÇA CONDENATÓRIA. TERMO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DA DEFESA INDICANDO TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RESTRIÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA HARMÔNICA COM A LEGISLAÇÃO E COM A DECISÃO DOS JURADOS. JULGAMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA DE ACORDO COM A PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. ACOLHIMENTO. INTENSA REPROVAÇÃO SOCIAL DA CONDUTA. RECURSOS CONHECIDOS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA. PROVIDO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo e tendo sido indicadas pela Defesa todas as alíneas do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, reputa-se necessário conhecer do recurso abordando todas as matérias elencadas nas referidas alíneas, ainda que o recorrente, em suas razões recursais, tenha apresentado inconformismo apenas relativamente às alíneas “c” e “d”. 2. Inexiste qualquer nulidade posterior à pronúncia e a sentença está de acordo com a legislação e com as respostas dadas aos quesitos, razão pela qual, em relação às alíneas “a” e “b” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, a sentença não merece qualquer censura. 3. A anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, pela alegação de ser a decisão dos Jurados contrária à prova, pode ocorrer apenas quando configurado um integral descompasso com os elementos probatórios carreados aos autos. Na hipótese, considerando que a autoria imputada ao recorrente e o reconhecimento da qualificadora encontram respaldo no conjunto probatório, não há que se falar em decisão contrária à prova dos autos. 4. Apresentando-se idônea a fundamentação adotada na sentença, mantém-se a avaliação desfavorável dos antecedentes e das circunstâncias do crime. 5. A prova dos autos revela uma maior reprovabilidade da conduta, uma vez que o recorrente, na companhia de outros dois indivíduos, cada um com uma arma de fogo (uma espingarda calibre 12, uma pistola .380 e um revólver calibre 38), efetuaram pelo menos 22 (vinte e dois) disparos de arma de fogo contra as vítimas, sendo que uma das vítimas foi atingida com 11 (onze) disparos. Assim, deve ser dado provimento ao recurso do Ministério Público para que a culpabilidade seja avaliada desfavoravelmente. 6. Recursos conhecidos. Negado provimento ao recurso da Defesa e dado provimento ao recurso do Ministério Público para, mantida a condenação do recorrente nas sanções dos artigos 121, § 2o, inciso IV (duas vezes) e artigo 121, § 2o, inciso IV, combinado com o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, avaliar desfavoravelmente a circunstância judicial da culpabilidade, exasperando a pena total do recorrente de 40 (quarenta) anos de reclusão para 45 (quarenta e cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155, 198, 200 e 593, inciso III, todos do Código de Processo Penal, asseverando ter ocorrido error in judicando, ao argumento de que a sua condenação teria sido baseada em provas extrajudiciais acostadas aos autos, e que a sua confissão não teria sido corroborada com os demais elementos probatórios; b) artigos 70 e 71, ambos do Código Penal, afirmando que os crimes teriam sido praticados nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução, razão pela qual entende que deveria ter sido reconhecida a continuidade delitiva; e c) artigo 59 do CP, ao argumento de que a circunstância judicial da culpabilidade teria sido valorada em dois aspectos, na dosimetria da pena, tendo ocorrido afronta aos princípios da congruência e do bis in idem . II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 155, 198, 200 e 593, inciso III, todos do CPP, 59, 70 e 71, todos do CP, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027